Tribunal: TJMT
Processo: 0042594-56.2019.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042594-56.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAROLDO DUARTE DA SILVEIRA - CPF: 015.444.131-73 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), JACKELINE DE OLIVEIRA BENEVIDES - CPF: 039.648.671-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
apelante permaneceu em silêncio durante a fase policial e, em juízo, ao ser interrogado, negou a autoria dos fatos, sustentando que as imputações constantes na denúncia não condiziam com a realidade e que não tinha consciência de estar transmitindo qualquer enfermidade à vítima
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal gravíssima em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 2o, II, do CP. A controvérsia recursal limita-se ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CP.

III. Razões de decidir

3. A Terceira Seção do STJ delimitou no Tema Repetitivo 1.194 a controvérsia sobre a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão quando esta não tiver sido utilizada como fundamento da condenação.

4. No caso concreto, a sentença condenatória não se fundamentou em confissão do acusado, tendo o réu permanecido em silêncio na fase policial e, em juízo, negado a prática dos fatos imputados, alegando que não tinha ciência de estar transmitindo qualquer enfermidade à vítima, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.194, Terceira Seção, sessão de 03.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0042594-56.2019.8.11.0042

APELANTE: HAROLDO DUARTE DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por HAROLDO DUARTE DA SILVEIRA contra sentença proferida pelo 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos da respectiva ação penal, o condenou à pena de 03 (três) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime de lesão corporal gravíssima em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID. 254705668).

O apelante alega que
“confirmou parcialmente os fatos narrados pela vítima”.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), com a consequente redução da pena (ID. 254705675).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER da Comarca dA CAPITAL
pugna pelo desprovimento (ID 280488549), tendo a
31a Procuradora de Justiça
exarado parecer em consonância com o posicionamento do órgão ministerial de origem (ID 263317294).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, cuja análise meritória restringe-se à possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP.

Todavia, adianto que o recurso não comporta provimento.

É de se destacar que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 3 de maio de 2023, acolheu a proposta de afetação do Tema n.o 1.194, delimitando a seguinte controvérsia: “Definir se eventual confissão do réu, não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nem em primeiro, nem em segundo grau de jurisdição, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP.

Dessa forma, tendo em vista que a condenação imposta não se fundamentou em eventual confissão, seja na esfera extrajudicial ou judicial, e considerando a ausência de precedente qualificado sobre a matéria, não é possível reconhecer, neste momento, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sobretudo, porque o apelante permaneceu em silêncio durante a fase policial e, em juízo, ao ser interrogado, negou a autoria dos fatos, sustentando que as imputações constantes na denúncia não condiziam com a realidade e que não tinha consciência de estar transmitindo qualquer enfermidade à vítima.

Nesse sentido: STF,
HC n. 206827/PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator Min. Edson Fachin, julgado 28/03/2022.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025